Tribunal: CARF
Processo: 10980.724092/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724092/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.584 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
ANÁLISE
DAS
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE TÓPICO ESPECÍFICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não é nula a decisão administrativa que analisa as alegações recursais, ainda
que sem destinar tópico específico para tal propósito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO. EXIGÊNCIA.
DESCOMPASSO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE
É nulo, por vício de motivação, o auto de infração no qual a descrição da
infração praticada pelo sujeito passivo não guarda correspondência com a
exigência fiscal formalizada, ocasionando prejuízo à defesa do autuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas pela recorrente, e em declarar, de ofício, a nulidade do
lançamento, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724092/2010-64
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 16-88.414,
de 18 de julho de 2019, por meio do qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo/SP, julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente
acima identificada (fls. 382/389).
O presente processo decorre de Auto de Infração, lavrado em 29/09/2010, para
exigência de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, no valor de R$ 1.903.435,91 (principal
e acréscimos até a data de lavratura), decorrente da constatação de divergência entre o valor
escriturado pela Recorrente e o valor, por ela, declarado e pago, em relação ao ano-calendário de
2006 (fls. 327/333)
Conforme Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização (TVEF) de fls.
323/326, a Recorrente inseriu na ficha 16 da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) referente à apuração da CSLL devida em relação ao mês de novembro de
2006, débito no valor de R$ 141.812,37, quando o valor correto seria de R$ 1.037.715,56,
resultando em diferença não declarada em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), de R$ 895.903,19.
A divergência em questão decorreu de haver informado a título de “CSLL devida
em meses anteriores” o valor de R$ 3.464.386,32, quando o correto seria R$ 2.568.483,13,
resultando na apuração a menor de CSLL. Decorreu, ainda, de compensação realizada
espontaneamente pelo sujeito passivo, no referido período de novembro de 2006, de valor pago a
maior, a título estimativa de CSLL, no período de março de 2006.
O TVEF aponta, ainda, que, das nove DCTF apresentadas pelo sujeito passivo em
relação a março de 2006, o valor devido a título de CSLL não correspondeu ao recolhido, apenas
na última retificadora, apresentada em 09/02/2009.
A Recorrente apresentou Impugnação (fls. 334/357) em que sustenta:
(i) preliminarmente, a nulidade da autuação por deficiência no
enquadramento legal do fato ensejador da autuação, com violação ao art.
10 do Decreto no 70.235, de 1972; bem como pela inexistência de prova
material contra si;
(ii)
que o lançamento, “ao contrário do fixado no corpo do Auto de Infração,
decorre de compensação realizada pela contribuinte entre um pagamento
indevido ou a maior efetivado relativamente à estimativa de IRPJ de
03/2006 com o seu débito de CSLL de 11/2006”;
(iii)
que realizou, em março de 2006, recolhimento a título de estimativa de
IRPJ no montante de R$ 3.418.289,86, quando o valor efetivamente
devido era de R$ 2.522.386,67, passando a deter um crédito de R$
895.903,19;

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

(iv)
que compensou o referido crédito com o valor devido a título de estimativa
de CSLL, em novembro de 2006, por meio do abatimento diretamente em
sua declaração, tendo em vista a vedação da legislação para a utilização de
Declaração de Compensação (DComp);
(v)
ser dever da Fiscalização proceder à compensação de ofício dos créditos
tributários detidos pelos contribuintes.
A decisão de primeira instância registrou que o Fisco descreveu e caracterizou
plenamente a irregularidade praticada pelo sujeito passivo, a qual trata de “falta de observância
da legislação e normatização e não simplesmente descumprimento das normas procedimentais”.
Apontou que a existência do indébito pela Recorrente não a autoriza a realizar a
compensação em discordância com a legislação que rege a matéria. Nem isto é autorizado pelo
informalismo e discricionariedade aventados pela Recorrente, já que a atividade do servidor
público é vinculada.
Rejeitou, por fim, o requerimento de diligência/perícia, posto que não as
considerou necessárias para o deslinde do litígio.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 397/422) no qual a
Recorrente alega a nulidade da decisão recorrida por não haver analisado as suas arguições de
nulidade do lançamento, bem como por se valer de premissa fática diversa do auto de infração e
dos demais fundamentos do voto. Ademais, repete as alegações trazidas na Impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 02 de agosto de 2019 (fl. 393), e apresentou o seu Recurso, em 03 de setembro do
mesmo ano (fl. 395), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, já que a data de ciência foi uma sexta-feira, de modo que o
referido prazo somente se iniciou em 05 de agosto de 2019.
O Recurso é assinado, eletronicamente, por procurador da pessoa jurídica,
devidamente constituído à fl. 441.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, a Recorrente argui que os julgadores a quo não analisaram os
seus argumentos relacionados com a nulidade do auto de infração.
Acaso verdadeira a alegação, de fato, a decisão recorrida estaria maculada, por
prejuízo ao direito de defesa da Recorrente, conforme art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A assertiva, contudo, não é procedente. Apesar de não dedicar tópico especifico
ao exame da matéria, a decisão recorrida refutou as alegações da Recorrente, conforme trecho a
seguir:
Conforme se constata no Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização às fls.
323/326, o Fisco descreve as irregularidades encontradas na empresa durante a ação
fiscal, quais sejam: não observância da legislação pertinente para usufruto da
compensação alegada, conforme reconhecido pelo contribuinte informando que teria
créditos a serem compensados e ao declarar a CSLL de 11/2006 o fez lançando na
DCTF valor menor que o devido (abateu o suposto crédito a ser compensado).Aponta
ainda o Auditor Fiscal que foram apresentadas 09 (nove) DCTF para finalmente em
09/02/2009 (vide fls 324/325). demonstrar a situação descrita, pela impugnante, relativa
ao alegado valor recolhido a maior referente à estimativa de IRPJ de março/2006,
Conforme amplamente demonstrado, trata-se de falta de observância da legislação e
normatização e não simplesmente descumprimento das normas procedimentais.
A descrição dos fatos está plenamente caracterizada no relatório do Auto de Infração
bem como no TVF
A Recorrente sustenta, ainda, que a decisão seria nula por adotar premissa fática
diversa das suas postulações e contrária aos demais fundamentos do voto e do auto de infração,
ao considerar que se pretendia utilizar a Impugnação ao lançamento para efetuar compensação.
Inexiste, porém, a inovação ou contradição suscitada no Recurso. A leitura do
Acórdão revela que, no contexto da discussão acerca da validade (ou não) do procedimento de
compensação espontânea realizada pelo sujeito passivo e do suposto dever de a Administração
identificar e compensar de ofício créditos dos contribuintes, os julgadores simplesmente
afirmaram que o instituto da compensação possui regras específicas e que a Impugnação não
pode ser utilizada para tal propósito. In verbis:
A respeito do pedido de aceitação do procedimento do contribuinte, por ele considerado
como compensação, cabe mais uma vez esclarecer que a compensação tributária possue
(sic) procedimentos e condições próprias cuja competência foge à alçada dessa
Delegacia de Julgamento
(...)
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

Veja que não se está discutindo a existência do crédito ou a possibilidade de o sujeito
passivo compensá-lo com o tributo exigido de ofício, porém patenteando que tal deve
ser feito em procedimento específico, distinto da impugnação a lançamento de ofício.
Não consigo enxergar qualquer vício que acarrete a nulidade da decisão, à luz das
hipóteses acima explicitadas.
Rejeito, pois, a preliminar em questão.
III. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
A Recorrente argui, ainda, desde a Impugnação, a nulidade do auto de infração.
Considera que há “DEFICIÊNCIA INCONTORNÁVEL NO ENQUADRAMENTO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA AO FATO ANALISADO”. Segundo ela, a situação fática
seria bem mais complexa do que a “divergência entre valores escriturados e declarados/pagos”
apontada na autuação.
Assim, afirma:
Verifica-se, portanto, que não se trata de mera divergência entre declarações, pelo
contrário, trata-se especificamente de discussão procedimental que, conforme era
de conhecimento da fiscalização, envolve necessariamente a compensação efetivada
pela contribuinte.
Ou seja, não obstante o conhecimento evidente da fiscalização acerca da origem do
crédito tributário em foco, os fatos que se encontram espelhados no Auto de Infração
não correspondem a esta realidade.
Da mesma sorte, o arcabouço jurídico utilizado para fundamentar o lançamento em
foco, igualmente, não guarda correspondência com esta situação, uma vez que, em
nenhum momento, menciona ou correlaciona o crédito tributário lançado com o
cumprimento ou descumprimento das normas procedimentais da compensação
tributária.
Haveria, então, no seu entender violação aos requisitos indispensáveis do auto de
infração previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

Com bem analisado pela decisão recorrida, em trecho já transcrito, inexiste o vício
apontado pela Recorrente. Apesar de o Auto de Infração de fls. 327/333 apontar como infração a
“DIFERENÇA APURADA ENTRE O VALOR ESCRITURADO E O DECLARADO/PAGO”,
o Termo de Verificação e Encerramento de Fiscalização (TVEF) de fls. 323/326, parte integrante
do referido Auto, aponta que a diferença apurada decorre de compensação espontânea realizada
pela Recorrente, em novembro de 2006, com suposto recolhimento a maior realizado em março
de 2006.
O acerto, ou não, do enquadramento é matéria a ser considerada na análise do
mérito da autuação.
IV. DA INFRAÇÃO PRATICADA PELA RECORRENTE
Em síntese, a acusação contida no TVEF é de que a autuada informou na ficha 16
da DIPJ referente à apuração da CSLL devida a título de estimativa em relação ao mês de
novembro de 2006, débito no valor de R$ 141.812,37, quando o valor correto seria de R$
1.037.715,56, resultando em diferença não declarada em Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), de R$ 895.903,19.
As cópias da DIPJ, constante à fl. 22, e da DCTF, constante à fl. 322, corroboram
a afirmação da autoridade fiscal.
A Recorrente justifica a declaração a menor da CSLL relativa ao mês de
novembro no fato de que teria realizado a dedução do valor recolhido a maior no mês de março
de 2006. Tal fato foi, por ela, explicitado em resposta apresentada no procedimento fiscal que
antecedeu o lançamento fiscal (fl. 320):

Fundamenta o seu procedimento, ainda, no fato de que haveria restrição “à
compensação dos valores decorrentes de pagamento de estimativa anteriormente à conclusão do
período de apuração do IRPJ/CSLL”, assim, para realizar a compensação

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

não se utilizou o sistema PER/DCOMP, em razão da restrição do referido sistema, na
medida em que não permitia diferenciar a compensação de pagamento indevido ou a
maior de estimativa e a compensação da própria estimativa pura e simples, razão pela
qual o direito da contribuinte foi nitidamente obstado, sendo que o único meio
utilização de seu crédito, foi a compensação via DCTF e DIPJ
Como bem apontado pela decisão recorrida, a conduta da Recorrente não encontra
amparo legal, posto que, a partir da edição da Lei no 10.637, de 2002, todas as compensações
relativas a créditos tributários federais deverão ser realizadas por meio da apresentação de
Declaração de Compensação, conforme a nova redação conferida ao art. 74 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Não é relevante ao caso a discussão acerca da restrição, à época existente, da
obrigatoriedade de que pagamentos indevidos ou a maior que o devido a título de estimativa
mensal de IRPJ e CSLL fossem utilizados, exclusivamente, “na dedução do IRPJ ou da CSLL
devida ao final do período de apuração (...) em que houve o pagamento indevido ou para compor
o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”, conforme art. 10 da Instrução Normativa SRF
no 600, de 2005.
Isto porque, apesar de a referida restrição haver sido expurgada da legislação e da
jurisprudência administrativa haver se consolidado no sentido da possibilidade da compensação
do indébito antes do encerramento do período de apuração (conforme Súmula CARF no 84), tal
fato apenas reconhece o direito à compensação, por meio das regras positivadas, ou seja, por
meio de Declaração de Compensação (DComp). Jamais pode ser utilizado para referendar a
compensação praticada à margem da legislação, como no caso sob exame.
Deste modo, fica patente que a Recorrente, de fato incorreu em infração, ao não
declarar ou recolher integralmente o valor devido a título de estimativa de CSLL, no período de
novembro de 2006, conforme previsão dos arts. 29 e 30 da Lei no 9.430, de 1996:
Art.29.A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas
pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e pelas demais
empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à soma dos valores:
I-de que trata o art. 20 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II-os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período. (redação vigente à época do fato gerador tratado nos autos)
(...)

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

Art.30.A pessoa jurídica que houver optado pela pagamento do imposto de renda na
forma do art. 2o fica, também, sujeita ao pagamento mensal da contribuição social sobre
o lucro líquido, determinada mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeita sobre
a base de cálculo apurada na forma dos incisos I e II do artigo anterior.
V. DO VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO FISCAL
A consequência da infração apontada pela autoridade fiscal, contudo, não se
coaduna com o lançamento fiscal realizado.
É que, conforme o art. 44, inciso I e §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, na
redação vigente à época, o lançamento no caso de falta de pagamento ou de declaração do valor
devido a título de estimativa de CSLL era penalizado apenas com a multa isolada de 75% sobre o
valor que deixou de ser pago ou declarado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
No TVEF, porém, a conclusão da autoridade fiscal foi no sentido do lançamento
de ofício “da diferença não declarada em DCTF de competência do mês de novembro de 2006,
no valor original de R$ 895.903,109”.
Já no Auto de Infração, o valor não foi constituído em relação ao fato gerador de
novembro de 2006, mas em relação ao ano-calendário de 2006. Ou seja, levando em conta o
reflexo do não recolhimento da estimativa de novembro de 2006, na apuração final da CSLL:

Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

Ocorre que, nesta circunstância, deveria ter sido considerada a apuração realizada
pelo sujeito passivo na Ficha 17 da DIPJ apresentada, que apontava saldo negativo de CSLL no
valor de R$ 47.900,30 (fl. 23).
Eventualmente, caso desconsiderado, no valor informado na Linha 52 da citada
Ficha 17 (“CSLL Mensal Paga por Estimativa”), o montante que deixou de ser recolhido em
novembro de 2006, haveria saldo de CSLL a pagar. Não obstante, a Recorrente poderia opor a
consideração do valor recolhido a maior, a título de estimativa, em março de 2006, já que, como
visto, a legislação, à época, determinava que este fosse levado ao ajuste anual.
O certo é que a discussão travada nos autos não se voltou à apuração anual da
CSLL, mas à apuração da estimativa devida em novembro de 2006, de modo que não se pode, a
esta altura, inová-la completamente, sem que isto represente supressão de instância e inegável
prejuízo à defesa da Recorrente.
É que o vício se refere à própria atividade de lançamento conforme prevista no art.
142 do CTN, consistente na tarefa de “verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido (...) e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
De outra parte, o evidente descompasso entre a descrição da infração realizada no
TVEF e o lançamento formalizado no Auto de Infração, configura vício de motivação e
ocasionou prejuízo à defesa da autuada, que não foi instada a se defender em relação à apuração
anual da CSLL, mas à ausência de recolhimento/declaração da estimativa de novembro de 2006.
Tal situação, portanto, impõe o cancelamento do lançamento, como já
reconhecido por esta turma julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
NULIDADE DE DECISÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. INCOERÊNCIA.
É nula a decisão que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda coerência
com o resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de prejudicar o direito a
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.584 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724092/2010-64

defesa. (Acórdão no 1302-003.595, de 15 de maio de 2019, Relatora Conselheira Maria
Lúcia Miceli)
VI. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Acórdão e do
Auto de Infração suscitadas pela recorrente, e, de ofício, reconhecer a nulidade do lançamento,
DANDO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para cancelar integralmente a exigência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital